Tribunal: CARF
Processo: 11020.721119/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721119/2010-88
ACÓRDÃO
3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
É descabido conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida
não implicar qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de
interesse recursal, o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais
vantajosa para a recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do
julgador, não se deve conhecer do recurso por ausência de interesse
recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de ausência de interesse recursal da parte.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente Substituta), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e situar controvérsia, adoto o relatório da Resolução no
3302-001.582 a qual, por sua vez, adotara o relatório do tribunal de piso:

O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual das Declarações de
Compensação eletrônicas – DCOMP anexadas às fls. 2 a 38, transmitidas com o
objetivo de compensar os débitos nelas apontados com créditos de PIS e de
Cofins provenientes da Ação Ordinária no 2005.71.13.003917-4/RS, com trânsito
em julgado em 06/09/2007.
Na Ação Ordinária no 2005.71.13.003917-4, a MADEM buscou o reconhecimento
da inconstitucionalidade das disposições do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, que
ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS, e, ao final, obteve sentença da qual
extraímos o seguinte trecho (fls. 58/61):
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em
face da União Federal para, reconhecendo a inconstitucionalidade da base de
cálculo para a cobrança da COFINS e do PIS na forma prevista no artigo 3o, § 1o,
da Lei n. 9.718/98, condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a este título, naquilo que extrapolou o conceito de faturamento
(receita pela venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços), no
período compreendido entre dezembro de 2000 e janeiro de 2004 em relação à
COFINS, e entre dezembro de 2000 e novembro de 2002 no tocante ao PIS. Tais
valores poderão ser compensados (art. 170-A do CTN), de acordo com o previsto
nos artigos 73 e 74 da Lei n. 9.430/96, e deverão ser corrigidos pela SELIC, na
forma prevista no artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95.
Para aproveitamento desses créditos judiciais, a interessada protocolou Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado,
pleiteando créditos referentes aos períodos de apuração 12/2000 a 01/2004 em
relação à COFINS e 12/2000 a 11/2002 para o PIS, pedido esse que foi deferido no
processo administrativo no 13016.000925/2007-16 (cópia às fls. 146/153).
Posteriormente, transmitiu as Declarações de Compensação.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
3
Com base na decisão judicial em questão, nos documentos juntados aos autos
judiciais, nas declarações e informações constantes nos sistemas da RFB, e nos
demais documentos deste processo, sobreveio a Informação Fiscal da DRF/Caxias
do Sul/RS datada de 19/08/2010, emitida no processo administrativo no
15949.000014/2006-02 (cópia às fls. 203/205), da qual extraímos o seguinte
trecho (grifamos):
Desta forma, foram utilizados os valores de faturamento informados pelo
contribuinte, considerando que estes estavam de acordo com os valores da DIPJ.
[...]
Ressalte-se que alguns dos créditos decorrem de compensações não homologadas
que se encontram em discussão administrativa.
Posteriormente, a DRF/Caxias do Sul emitiu o Despacho Decisório no 131 –
DRF/CXL, de 15 de março de 2011 (fls. 209/211), que apresentou a seguinte
decisão:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos
débitos constantes nas declarações de compensação vinculadas aos autos até a
importância de R$ 287.428,79 (...), sendo R$ 33.076,07 relativo ao PIS e R$
254.352,72 relativo à Cofins, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalentes
à taxa referencial Selic, de acordo com a decisão judicial.
Os créditos de PIS e Cofins acima reconhecidos deverão ser utilizados para os
débitos das respectivas declarações de compensação.
No Despacho Decisório no 131/2011 da DRF/Caxias do Sul, constou também o
seguinte parágrafo (grifo nosso):
Em relação aos períodos de apuração de julho/2003 a janeiro/2004 de Cofins,
cabe esclarecer que não foi reconhecido o direito creditório integral, tendo em
vista que os débitos de Cofins destes períodos não foram integralmente quitados
com as compensações efetuadas. Portanto, somente foi reconhecido direito
creditório relativo aos valores que foram efetivamente quitados por
compensação, sendo descontados os valores que ainda se encontram em
discussão administrativa.
Dessa forma, as DCOMP vinculadas ao crédito judicial em questão (fls. 2/38)
foram homologadas até o limite do direito creditório apurado através do
Despacho Decisório no 131/2011, o que resultou na não homologação de parte
das compensações declaradas conforme demonstra a seguinte relação:

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
4

Regularmente cientificada do resultado, a interessada protocolou suas
contrarrazões (fls. 275/277) alegando, em resumo:
indevidamente realizadas pela Fazenda, uma vez que a origem das compensações
irregulares encontra-se em processos administrativos que ainda tramitam, sem
decisão final, em razão de recurso voluntário interposto pela Requerente”;
decisão final de nenhum deles, até porque os mesmos ainda pendem de
julgamento, conforme se observa nos documentos anexos, e na tabela resumo
que se apresenta abaixo”;

- que “Em relação ao processo administrativo 13016.000433/2003-
99 a situação é mais evidente ainda, pois a Requerente está
discutindo a pretensão judicialmente, com depósito judicial já
realizado em 29 de julho de 2011, no valor de R$ 76.376,30”;
- créditos das mesmas se referem a ressarcimento de IPI, não tendo
nada que ver com o pedido de compensação relacionado ao
indevido alargamento da base de cálculo de PIS e COFINS”.
No final de sua manifestação de inconformidade, a interessada requer “a revisão
e reconsideração do despacho decisório, pelos motivos aqui expostos,
considerando-se também os valores aqui referidos”.
Acompanharam a peça de defesa da MADEM, às fls. 278/444, diversos
documentos incluindo partes dos processos administrativos pendentes de
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
5
julgamento, no intuito de demonstrar que os valores declarados nas DCOMP são
totalmente procedentes.
DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do encontro de
contas.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário alegando que há ordem judicial determinando a
compensação/restituição dos valores recolhidos/cobrados no tocante a COFINS
entre dez/00 e nov/04, e no tocante o PIS, entre dez/00 e nov/02, inexistindo
margem para interpretação e descumprimento da ordem judicial.
É o relatório.

Forte no entendimento de que o desfecho dos processos mencionados como
pendentes de julgamento anteriormente, repercutiria diretamente na solução do presente
processo, a Turma seguindo o voto do relator, o Conselheiro Walker de Araújo, resolveu converter
o julgamento em diligência, sob os seguintes fundamentos:

Entretanto, não obstante o acerto da decisão inaugural, verifica-se que os
processos anteriormente citados, já foram definitivamente julgados pela CSRF e
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
6
reconhecerem parcialmente o direito da Recorrente. É o que se extrai da ementa
do processo 13016.000004/2004-01 (acórdão 9303-005.519) que serviu de
paradigma para os demais PAs:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS
DE
ICMS
ACUMULADOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE,
NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral, no
sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na
cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados,
originados de operações de exportação, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental, para fatos geradores anteriores à produção de
efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente previu a sua
exclusão da base de cálculo das contribuições.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
De todo contexto fático, extrai-se que a decisão definitiva proferida nos processos
nos 13016.000486/2003-18; 13016.000552/2003-41; 13016.000552/2003-41;
10316.000596/2003-71;
13016.000004/2004-01;
13016.000051/2004-46;
e
13016.000663/2003-58, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão a ser proferida nos processos
administrativos
nos
13016.000486/2003-18;
13016.000552/2003-41;
13016.000552/2003-41;
10316.000596/2003-71;
13016.000004/2004-01;
13016.000051/2004-46; e 13016.000663/2003-58 repercutirá nestes autos.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos das decisões proferidas naqueles processos com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se
manifestar acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii)
retornar os autos ao CARF para julgamento.

Realizada a diligência, o seu relatório conclusivo, de que teve ciência a recorrente,
embora sobre ele não tenha se manifestado, trouxe, em apertada síntese informações dando
conta da inexistência de saldos devedores para os períodos de 07/2003 a 12/2003 e a
transferência do saldo devedor de 01/2004 para o processo no 11020.720962/2018-02, conforme
abaixo:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
7

[...]
2 O Despacho Decisório n.o 131 – DRF/CXL, emi6do em 15/03/2011 (fls. 209-211),
reconheceu em parte o crédito pleiteado pela Recorrente. Os valores glosados,
resumidamente, são os seguintes (ver fls. 199 e 204-205):

[...]
5 Em consulta aos sistemas Profisc e SIEF – Processos, verificou-se a situação atual
dos créditos tributários em análise (ver extratos de fls. 503-517), conforme
demonstravo a seguir apresentado

Os autos foram devolvidos a este colegiado e distribuídos a este relator.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
8

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
O recurso é tempestivo, mas dele não se deve tomar conhecimento por não
preencher todos os requisitos para a sua admissibilidade, em especial, o interesse recursal. É que
não há mais utilidade em se valer do recurso. Segundo ensina BARBOSA MOREIRA1, haverá interesse
recursal,

sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para
alcançar esse objetivo (necessidade do recurso).

É o caso dos autos. Não há nada que se possa esperar de mais vantajoso com o
presente recurso. A verificação das providências adotas em função da definitividade das decisões
dos processos mencionados no relatório pela diligência, exposta em seu relatório circunstanciado,
esvaziaram de sentido a discussão antes presente nos autos. Veja-se que as compensações que
antes resultaram parcialmente homologadas ou não homologadas, resultaram homologadas e o
problema da ausência de liquidez e certeza desapareceu com a definitividade das decisões:

[...]
2 O Despacho Decisório n.o 131 – DRF/CXL, emi6do em 15/03/2011 (fls. 209-211),
reconheceu em parte o crédito pleiteado pela Recorrente. Os valores glosados,
resumidamente, são os seguintes (ver fls. 199 e 204-205):

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 21a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 117-118.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
9

[...]
5 Em consulta aos sistemas Profisc e SIEF – Processos, verificou-se a situação atual
dos créditos tributários em análise (ver extratos de fls. 503-517), conforme
demonstravo a seguir apresentado

Assim, ainda que tenha restado o saldo credor em um dos processos, em particular,
o processo no 11020-720.962/2018-02, a diligência dá conta que a matéria já está submetida ao
crivo do judiciário, em sede de execução, pois houve a inscrição em dívida ativa de tal saldo
credor.
No curso da execução fiscal, a recorrente se socorreu do judiciário oferecendo
garantia para diversas das inscrições em dívida ativa.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
10
Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido encontrado determinado DARF. Embora encontrado o tal
documento de arrecadação, as providências adotadas pela recorrente, isto é, a retificação da DCTF
a fim de poder consolidar os seus débitos com o intuito de poder valer-se do parcelamento,
conduziu a inexistência de crédito alegado na Dcomp como de oriundo de pagamento indevido
(exaurido na tentativa de extinção do débito), bem como a inexistência de débito a compensar, o
que se pode confirmar através do constante da Informação Fiscal retornada da diligência:

2.2 O crédito alegado na DCOMP
[...]
2.2.2 Observando o que consta nos documentos de fls. 121 e 122 do processo,
constata-se que não há saldo nos controles da Receita Federal em relação ao
pagamento utilizado na DCOMP (ver fl. 13). A falta de saldo no DARF decorre da
utilização integral do respectivo pagamento na composição da tentativa de
extinção do respectivo débito (Cofins – 2172 - Apuração 01/2003 - Fls. 121 e 122).
2.3 O débito compensado na DCOMP
Foi compensado o débito da Cofins (2172) do período de apuração do mês de
abril de 2003, vencido em 15/05/2003, no valor original de R$ 15.878,89 (ver fl.
15). Nos controles atuais da Receita Federal (fl. 113 – Base na DCTF ativa) não
existe valor compensado para o período de apuração do mês de abril de 2003. O
fato citado no presente parágrafo é ratificado:
a) por documentos anexados ao processo pelo próprio contribuinte (ver fls. 71 a
74);
b) pelo recurso do contribuinte ao CARF (fls. 86 a 90), ou seja, a tabela de fl. 89 e
o pedido de cancelamento da respectiva DCOMP (fl. 90).

Ademais, em se travando a disputa em torno da não homologação de uma
determinada DComp, a recorrente demonstra não ter interesse na própria DComp, a ponto de
pedir o seu cancelamento, o que sequer é da competência deste Egrégio Colegiado. Veja-se:

2.4 Em resumo, com base no que consta na presente informação, lastreada em
documentos do processo em análise, não existem crédito e débito a compensar.
Ressalve-se, no caso, que nem o próprio contribuinte tem interesse na
compensação (DCOMP no 41473.57625.160404.1.3.04-8220)

Houvesse retornado da diligência a informação direta da adesão ao parcelamento
para além do que consta no terceiro quadro presente nas fls. 121, poder-se-ia dizer estar
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
11
comprovado ter havido desistência a reclamar a incidência do disposto nos §§2o e 3o do artigo 133
do RICARF. No entanto, havendo ausência de interesse processual é o que basta para a solução do
caso presente2, não havendo utilidade, em eventual, decisão pela reforma do Acórdão recorrido.
Neste sentido, os Acórdãos:

Acórdão no 3201-002.203
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/1989 a 31/01/1992 RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. O litígio administrativo nasce com a impugnação
válida. A ausência de impugnação determina a preclusão do direito instrumental
de defesa administrativa do contribuinte, impedindo o conhecimento de recurso
voluntário. Para o reconhecimento do interesse processual, é necessária a
confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento
pelo julgador. Ausente a utilidade, diante da preclusão processual de matéria que
impede a homologação do pedido de compensação. O julgamento da lide, mesmo
que favorável à Recorrente, não ensejará o resultado final pretendido, implicando
na ausência de interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido

Acórdão no 3401-009.192
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2009 a 01/03/2009 INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a
ser decidida, incabível o conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Acórdão no 1302-003.888
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2004 a 30/04/2004 DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO
INTEGRAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. EXTINÇÃO TOTAL
POR COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de Recurso

2 RICARF
[...]
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
12
Voluntário apresentado em relação à homologação parcial de compensação
realizada por meio de Declaração de Compensação, quando houve o
reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a extinção total do
débito por compensação e pagamentos posteriores, de modo que inexistente
qualquer utilidade prática no seu julgamento, configurando a ausência de
interesse recursal.

Acórdão no 3101-000.327
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. A via recursal é aberta àquele que, dentre outros pressupostos, tenha
interesse de agir, assim considerado, quem sucumbiu, ao menos parcialmente,
em sua demanda. Uma vez homologada a compensação pleiteada, não mais
advém qualquer ônus ao sujeito passivo neste contencioso, mormente quando
não há qualquer nulidade na decisão a quo. Por conseguinte, não se deve
conhecer do recurso, por ausência de um de seus pressupostos de validade, o
interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido.

Acórdão no 9101-004.722
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005,
2006, 2007 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não se conhece de recurso
especial por ausência de interesse processual (binômio necessidade/utilidade)
quando a matéria recorrida é insuficiente para reformar o acórdão recorrido.
Também não pode ser conhecido recurso especial que não contradite os
fundamentos da decisão recorrida, mas, pelo contrário, contenha exclusivamente
alegações genéricas.

Acórdão no 9202-002.675
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
1998 IRRF. NORMAS PROCESSUAIS. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido a inaplicabilidade da multa de ofício,
simplesmente em face de recurso de ofício, e decretado a improcedência do feito
com base no entendimento da impossibilidade de lançamento de imposto
declarado em DCTF, provendo o recurso voluntário, não se cogita no
conhecimento do Recurso Especial da Procuradoria escorado exclusivamente na
insurgência quanto à multa de ofício (acessório), em virtude da absoluta falta de
interesse e/ou utilidade recursal, um vez que, mesmo provido, não teria o condão
de reformar o decisum guerreado, o qual reconheceu insubsistência da exigência
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
13
fiscal em sua plenitude (principal). Destarte, não merece conhecimento o Recurso
Especial fundamentado em única premissa em face de Acórdão arrimado em dois
ou mais fundamentos, por evidente ausência de utilidade e/ou interesse recursal,
mormente quando o pleito da recorrente tem por objeto matéria acessória, a ser
rechaçada diante da decorrência com o principal, não atacado no especial.
Recurso especial não conhecido.

Acórdão no 9101-003.144
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005, 2006 PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA
NEGOCIAÇÃO SUPRIDA POR POSTERIOR ARQUIVAMENTO POR PARTE DO
SINDICATO. Existindo acordo formal entre empregador e empregados fixando as
regras para pagamento da remuneração, a ausência da representação sindical na
negociação não é suficiente para impedir a dedutibilidade da despesa, para
efeitos de apuração do lucro real, quando a mesma representação sindical
posteriormente não impõe óbice para o arquivamento do instrumento de acordo
celebrado. Resta suprida a ausência da participação na reunião quando a entidade
concorda em arquivar o termo formalizado. RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM RECORRER. A falta de interesse em recorrer, em
razão da ausência do binômio necessidade+utilidade na peça recursal, implica no
não conhecimento do recurso. Discussão de motivos da decisão, sem
sucumbência no litígio em análise, apenas porque adotados outros fundamentos,
retira da parte o interesse recursal.

Acórdão no 9101-007.014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece
de recurso especial quando a questão nele defendida não se revela suficiente
para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Ausência de
interesse recursal, na modalidade utilidade.

Ora, a mais não poder, resta demonstrada a ausência de interesse recursal e,
portanto, o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que não deve
ser conhecido o recurso. Assim, não conheço do recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.474 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721119/2010-88
14

Fl. 547
DF CARF MF
Original